Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-91.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0000039-91.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: CLIMERIO DA ROCHA SAMPAIO NETO

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA EM ATENDIMENTO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CDC. TEMA 1.156/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta, afastando a condenação por danos morais decorrentes de suposta demora em atendimento bancário, sob o fundamento de inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da legislação municipal que regula o tempo de atendimento bancário.

A decisão embargada aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.156 dos recursos repetitivos, segundo a qual o simples descumprimento do prazo legal de atendimento bancário não gera dano moral presumido.

Não houve comprovação de circunstâncias fáticas excepcionais capazes de demonstrar dano moral além de mero aborrecimento, tampouco prova de prejuízo concreto relacionado à alegada condição funcional do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva o reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais, desacompanhado da demonstração de vício no julgado, não configura omissão e não autoriza o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O simples descumprimento do prazo legal para atendimento bancário não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC como requisito para o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 373, I, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 2º e 3º; Lei Municipal nº 620/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.156 dos recursos repetitivos; STJ,
EDcl
nos
EREsp
nº 1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019,
DJe
24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
0000039-91.2015.8.05.0216
, em que são Embargante e Embargado, respectivamente, a
CLIMÉRIO DA ROCHA SAMPAIO NETO
e
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA